Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. AMPLIAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Embora a menor seja portadora de transtorno do espectro autista e a avó pretenda a guarda compartilhada para fins de inclusão no plano de saúde, para que haja alteração e ampliação da guarda, medida esta de caráter excepcional, faz-se necessária a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil.
2. Não demonstradas peculiaridades que imponham urgência ou circunstâncias que caracterizem a desejada ampliação de guarda como única solução ao quadro de saúde da infante, não ficam configurados a probabilidade do direito alegado pelas recorrentes e o perigo de dano a elas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.